Tribunal: TJSP
Processo: 0006638-93.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acolhida a impugnação, afastando-se as astreintes e determinando-se a liberação dos valores penhorados. Insurgência da exequente. Alegação de descumprimento da obrigação pelo banco. Inadmissibilidade. A instituição financeira foi intimada aos 07/12/2021, sendo o último desconto efetuado aos 06/12/2021. Inexistência de descontos posteriores à intimação pessoal do

Ementa:
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acolhida a impugnação, afastando-se as astreintes e determinando-se a liberação dos valores penhorados. Insurgência da exequente. Alegação de descumprimento da obrigação pelo banco. Inadmissibilidade. A instituição financeira foi intimada aos 07/12/2021, sendo o último desconto efetuado aos 06/12/2021. Inexistência de descontos posteriores à intimação pessoal do banco. Manutenção do afastamento da multa cominatória que se impõe. Decisão preservada.

Recurso desprovido.